Tribunal: STF
Processo: Ext 519
Classe: Ext
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-02-27
Data de publicação: 1991-02-27

Ementa:
EXTRADIÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSAO PUNITIVA OU DO
"PROCEDIMENTO CRIMINAL". LEIS PORTUGUESA E BRASILEIRA.
          EMBORA DEMONSTRADO, NO CASO, PELA PROCURADORIA-GERAL DA
REPUBLICA, O PREENCHIMENTO DE OUTROS REQUISITOS LEGAIS PARA A
EXTRADIÇÃO, DEVE ESTA SER INDEFERIDA, SEJA PORQUE CARACTERIZADA A
PRESCRIÇÃO DA PRETENSAO PUNITIVA, PELA CONJUGAÇÃO DO DIREITO
PORTUGUES E BRASILEIRO (LINHA DO VOTO DO RELATOR, SEGUIDO POR VARIOS
MINISTROS), SEJA PELA APLICAÇÃO PURA E SIMPLES DO DIREITO PORTUGUES
("PRESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO CRIMINAL"), SEGUNDO O VOTO DE OUTROS
MINISTROS.
          EXTRADIÇÃO INDEFERIDA, POR VOTAÇÃO UNÂNIME.